Tribunal: TJMT
Processo: 1044316-61.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044316-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROZILENE DE FREITAS PEREIRA - CPF: 028.056.781-25 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Acolho os Embargos Declaratórios. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, pois, embora reconhecida a suspensão do fornecimento de energia elétrica, entendo que a medida foi legítima, haja vista a existência de TOI devidamente assinado pela consumidora, o que afasta a ilicitude da cobrança e descaracteriza o dano moral pleiteado. Desta forma, voto pela rejeição dos aclaratórios. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA OS ACOLHEU, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – OMISSÃO VERIFICADA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ELEMENTO FÁTICO COMPROVADO NOS AUTOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinados a sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material existente na decisão judicial, conforme disposto no art. 1.022 do CPC;

2. Comprovada omissão no acórdão quanto à análise da suspensão do fornecimento de energia elétrica, elemento fático devidamente demonstrado nos autos pela decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecimento do serviço e confirmado pela própria concessionária em sua contestação;

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito declarado inexistente pelo acórdão constitui ato ilícito gerador de danos morais, consoante pacificado entendimento jurisprudencial;

4. O corte no fornecimento de serviço essencial com base em cobrança posteriormente reconhecida como indevida configura dano moral
in re ipsa
, dispensando comprovação do abalo anímico;

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão e reformar parcialmente o acórdão,
condenando a embargada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROZILENE DE FREITAS PEREIRA contra acórdão desta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado para declarar a inexistência do débito sub judice e determinar a revisão das faturas questionadas com base na média dos últimos 6 (seis) meses, porém indeferiu o pedido de danos morais por entender não haver provas de negativação ou suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A embargante alega omissão na decisão, pois o fornecimento de energia foi efetivamente suspenso pela embargada, tanto que houve o deferimento de tutela de urgência (ID 252640239) para o restabelecimento do serviço, fato também confirmado pela própria reclamada em sua peça de defesa, conforme documento anexado aos embargos.

Argumenta que tal omissão é relevante para o julgamento da causa, pois a suspensão do fornecimento de energia elétrica é fator determinante para a configuração dos danos morais pleiteados.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão a parte embargante.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o fato de que efetivamente houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da embargante.

Conforme se constata dos autos, a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência (ID 252640239) expressamente consignou:

"Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que a concessionária Requerida
restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/2614091-3
, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como se abstenha de incluir o nome da Reclamante junto aos órgãos de inadimplência, em virtude das faturas contestadas (maio/2024 – valores R$ 710 e R$ 2.391,88 e junho/2024 – valor R$ 426,49)." (grifei)

A decisão ainda determinou o
"Cumpra com urgência, devendo o mandado ser cumprido por Oficial de Justiça plantonista, ante a urgência que o caso requer",
evidenciando a gravidade da situação e a efetiva suspensão do serviço.

Além disso, a própria concessionária embargada confirmou em sua contestação, conforme trecho colacionado nos embargos declaratórios, que procedeu ao corte do fornecimento de energia elétrica, alegando estar amparada pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL:

"In casu, uma vez respeitado os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como os procedimentos ditados na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL a fatura no valor de R$ 710,10, não corresponde à débito pretérito, sendo passível de suspensão do fornecimento, a contar do seu respectivo vencimento, precedido de reaviso de débito."

Tais elementos demonstram, de forma inequívoca, que houve efetiva suspensão no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da embargante, fato este não considerado no acórdão embargado, que inclusive afirmou expressamente a "ausência de suspensão no fornecimento de energia elétrica".

Resta caracterizada, portanto, a omissão apontada, devendo o acórdão ser integrado para analisar as consequências jurídicas do corte de energia elétrica realizado com base em faturas posteriormente declaradas inexistentes pelo próprio acórdão embargado.

Assim, evidenciada a suspensão do fornecimento de energia elétrica, passa-se à análise de suas consequências jurídicas.

Com efeito, a interrupção indevida de serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade da consumidora. A jurisprudência, inclusive, admite a configuração de dano moral em casos de corte indevido de energia elétrica, sobretudo quando este decorre de conduta negligente ou arbitrária da fornecedora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA-
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RELAÇÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0056101-29 .2015.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– NEGATIVAÇÃO E
SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é divergente da sua média de consumo e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada. No caso dos autos mesmo as faturas sendo contestadas administrativamente, o nome da consumidora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito e o serviço de energia elétrica foi suspenso, fato que gera dever de indenizar in re ipsa.

(N.U 1070084-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

No caso em tela, tendo sido reconhecida a ilegalidade da cobrança pelo próprio acórdão embargado, que determinou a revisão das faturas pela média dos últimos 6 (seis) meses, a suspensão do fornecimento com base nessa cobrança irregular mostra-se igualmente ilegal, configurando falha na prestação do serviço passível de reparação por danos morais.

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, em especial a privação de serviço essencial com base em cobrança reconhecidamente indevida, a condição econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO
aos embargos de declaração para, sanar a omissão apontada, integrar o acórdão embargado e condenar a embargada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025